Tribunal: STF
Processo: RE 1335911
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAPES). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O MANEJO DO PROCESSO PELA ASSOCIAÇÃO. REQUISITO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 573.232. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Trata-se de Execução de Sentença proposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAPES), em razão da ação coletiva n. 0025891-14.1993.4.05.8400, de autoria do pelo Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Norte, referente às gratificações natalinas no valor de um salário-mínimo cada dos anos de 1988 e 1989, em benefício dos aposentados e pensionistas rurais. 
    2. Ainda que se admitisse à recorrente a propositura da execução de título judicial obtido por outra entidade em sede de ação coletiva, deveria ser observado o entendimento vertido no RE 573.232. 
    3. Hipótese em que a CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAPES), intimada para que juntasse aos autos a lista de filiados e, dentre eles, aqueles que lhe autorizaram a representá-los em Juízo, sob pena de extinção do feito, deixou decorrer o prazo sem cumprir com a determinação. 
    4. Reconhecida ilegitimidade ativa da parte autora, é o caso de caso de manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV. 
    5. Apelação da Associação improvida.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI e LXXVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “De fato, é sabido que as sentenças coletivas não especificam o quantum efetivamente devido, nem tampouco a identidade dos beneficiários, fazendo-se necessária, na fase de cumprimento, a individualização do direito que restou reconhecido no título judicial coletivo. 
    Partindo de tal premissa, para a legitimidade para execução individual de título executivo obtido em sede de ação coletiva, deverá ser observado o entendimento vertido no RE 573.232, julgado sob à sistemática da repercussão geral, no sentido de que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 
    Segundo o Supremo Tribunal Federal, "o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados". 
    Ainda que se admitisse a legitimidade da CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAPES) para a propositura da execução de sentença coletiva decorrente de feito do qual não foi parte, seria exigível a comprovação de que houve a outorga de autorização expressa à Associação para representação do filiados na ação coletiva, seja individual ou por Ata em Assembleia Geral Extraordinária, a qual, entretanto, como dito alhures, não consta do presente instrumental. 
    Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade ativa da parte autora, é o caso de caso de manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV.”
    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 
    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente